Tribunal: TCU
Processo: 023.126/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação a respeito de possível desvio de finalidade na utilização de recursos do Programa Bolsa Família (PBF) em apostas esportivas de quota fixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por membro do Ministério Público junto ao TCU a respeito de indícios de desvio de finalidade na utilização de recursos do Programa Bolsa Família em apostas esportivas de quota fixa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelos Acórdãos 230/2025 e 295/2025, ambos do Plenário, em razão da perda de seu objeto ante a edição da Instrução Normativa SPA/MF 22, de 30 de setembro de 2025; 9.3. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 7o, § 3o, da mesma norma, que, no prazo de 90 (noventa) dias, conjuntamente elaborem e encaminhem a este Tribunal plano de ação com vistas a: 9.3.1. identificar e reduzir as causas de inclusões indevidas no Programa Bolsa Família, tendo como indício movimentações bancárias que ultrapassem, de maneira excessiva, os valores de renda declarada, em possível desrespeito ao art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023; 9.3.2. apurar e tratar os casos de utilização indevida de CPFs de beneficiários do Programa Bolsa Família por terceiros para fins ilícitos, especialmente quando associados à realização de apostas. 9.4. autorizar a autuação de processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de fiscalizar a efetiva implementação da Instrução Normativa SPA/MF 22/2025 e sua eficácia, notadamente quanto: 9.4.1. à efetividade da atuação fiscalizatória do Ministério da Fazenda quanto ao cumprimento das disposições da referida norma pelos agentes operadores de apostas; 9.4.2. à eficácia e ao funcionamento do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para o fim específico de identificar e bloquear a participação de beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. 9.5. indeferir o pedido de ingresso do Sindicato das Indústrias da Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal como interessado neste processo, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. deferir parcialmente o pedido de acesso formulado pela Advocacia-Geral da União, autorizando o acesso às peças 127 e 149 e o indeferindo em relação às peças 38 e 139 ante o sigilo legal; 9.7. levantar a classificação de sigilo atribuída às peças destes autos, com exceção daquelas amparadas por legislação específica, notadamente as peças 38 e 139; 9.8. informar o representante, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Banco Central do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Advocacia-Geral da União quanto ao teor desta decisão; 9.9. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.